Tribunal: TJDFT
Processo: 0734809-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERROS MATERIAIS E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. Os erros materiais consistem em inexatidões materiais de fácil percepção, como por exemplo os erros gramaticais, de ortografia ou mesmo de cálculos.
3. Afasta-se a alegação de omissão sobre determinada prova, quando a fundamentação do acórdão contempla suficientemente a sua análise, cuja força probatória não se mostra suficiente para influenciar no resultado do julgamento.
4. Os embargos de declaração não se destinam ao reexame dos argumentos e provas, ainda que a pretexto de suprir possível omissão do Juízo.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.